Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes nos autos para a condenação ou a desclassificação para consumo pessoal; (ii) superadas as teses, a possibilidade de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo, com a alteração do regime inicial.
III. Razões de decidir:
3. Diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem confrontados pela versão crível do acusado e das testemunhas, apontadas como usuárias, em juízo, o que não foi observado no caso concreto, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime de tráfico por parte do réu.
5. As apreensões de drogas próximo ao acusado na região dos fatos, por si sós, não são suficientes para embasar uma condenação quando há insuficiência de provas judicializadas para ratificar as produzidas na seara administrativa, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido, com expedição de alvará de soltura.